Tribunal: STF
Processo: ADPF 177
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Resolução CAMEX nº 52, de 23 de outubro de 2007. Fim da vigência do ato normativo. Perda de objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto. Precedentes.



    2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, proposta pela Associação Nacional dos Produtores de Alho (ANAPA), em face de decisões proferidas pela Justiça Federal, que, de acordo com a requerente, vem concedendo reiteradamente liminares aos importadores, para que não paguem o direito antidumping sobre o alho chinês, em inobservância à Resolução n° 52, de 14 de novembro de 2007, que dispõe:



    Resolução CAMEX nº 52, de 23 de outubro de 2007:



    “Art. 1° Encerrar a revisão do direito antidumping aplicado nas importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, classificados nos itens 0703.20.10 e 0703.20.90 da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República Popular da China, com a prorrogação do direito antidumping definitivo, na forma de alíquota específica fixa de US$ 0,52/kg (cinqüenta e dois centavos de dólar estadunidense por quilograma).



    Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U. e terá vigência de até cinco anos, nos termos do disposto no art. 57 do Decreto nº 1.602, de 23 de agosto de 1995.”



    2. Observa, nesse sentido, que as decisões em favor dos importadores tornaram o produto chinês muito barato em relação ao brasileiro, configurando um possível cenário de concorrência desleal. Continua aduzindo que as cautelares deferidas privilegiaram somente uma pequena classe de comerciantes internacionais, que hoje monopolizam o setor com a entrada de grandes quantidades de alho não taxados pelo direito antidumping definitivo.



    3. A Advocacia-Geral da União manifestou-se no sentido da concessão da liminar (vols. 02-03, fls. 497-518). Entendeu ter restado comprovado o requisito do fumus boni iuris pela existência de graves danos decorrentes de possível transgressão ao princípio fundamental da soberania nacional. Complementou, também, alegando a presença de periculum in mora, pelos efeitos irreversíveis das decisões que geraram impactos sobre a produção nacional.



    4. A Procuradoria-Geral da República, em parecer sobre o pedido liminar (vol. 03, fls. 578-590), opinou pela procedência do requerimento, arguindo a existência dos pré-requisitos processuais e a devida comprovação dos danos materiais pela requerente.



    5. A requerente peticionou, em 29.09.2016, pugnando pela desistência do processo em razão da perda do objeto da ação, já que as decisões judiciais que afrontavam preceitos fundamentais tinham como base a Resolução da CAMEX nº 52/2007, que fora revogada (vol. 06, fls. 1338-1331).



    6. Posteriormente, a autora apresentou pedido de reconsideração do pedido de desistência (vol. 06, fls. 1352-1362), ocasião em que reiterou integralmente os pedidos expostos na inicial, inclusive os requerimentos liminares, tendo em vista a edição da Resolução CAMEX n° 80/2013. Todavia, aludido ato normativo também não mais se encontra em vigor, desde 05 de outubro de 2018.



    7. É o relatório. Passo a decidir.



    8. O fim da vigência das Resoluções CAMEX nº 52/2007 e nº 80/2013, que alegadamente vinham sendo inobservadas por decisões judiciais, tornou inócuo o provimento jurisdicional pleiteado. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Confira-se os seguintes precedentes representativos:



     



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada.” (ADPF 425, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 9.018/2017. CONTIGENCIAMENTO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO (FUNSET). EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA NORMA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a revogação ou perda de eficácia do ato atacado, a ADPF perde o elemento concreto que lhe dava lastro processual, tornando-se prejudicada. Precedentes. 2. Havendo a continuidade da violação a quaisquer diretrizes constitucionais nas normas que sucederam ao dispositivo impugnado, caberia ao interessado proceder ao aditamento da inicial, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ADPF 477 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27.09.2019)



    9.  Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator